Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701376-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALTINO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 223028648, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000746-78.2000.8.07.0006, movido por ANTÔNIO PETRONILO DA COSTA, ora agravado, em face do agravante e de outros. Na ocasião, o Juízo examinou os pleitos formulados pelo agravante na petição ID origem 221424675 e determinou o cumprimento da ordem de reintegração na posse, nos seguintes termos: A parte ré ALTINO PEREIRA DOS SANTOS aduz que adquiriu o imóvel objeto da lide por instrumento particular de compra e venda, motivo pelo qual requer a declaração de legitimidade da posse e da propriedade (Id 221424675). Subsidiariamente, requer prazo adicional para desocupação do imóvel, visto que coincide com período festivo e com o recesso judiciário. O Agravo interposto contra a Decisão de Id 221214116 não foi conhecido (Id 222896042). Decido. Não conheço do pedido sobre a propriedade, pois não representa matéria de ordem pública. O trânsito em julgado da sentença impede que a matéria seja rediscutida pela via eleita. Indefiro o pedido de prazo adicional para desocupação, visto que não subsistem as razões apresentadas. Cumpra-se a ordem de reintegração, conforme Decisão de Id 221214116. Nas razões recursais, o agravante informa que reside no imóvel objeto da controvérsia, bem ainda que nele construiu um empreendimento (clube aquático, bares, campos esportivos, estacionamentos) que serve de sustento para a sua família. Alega que a desocupação imediata “[...] inviabilizaria o manejo adequado dos tanques e comprometeria a vida desses animais, o que é inadmissível sob o prisma da proteção ambiental e ética.”, bem ainda geraria enriquecimento sem causa para o exequente, em vista das benfeitorias realizadas, e afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade. Tece considerações sobre a cadeia dominial do bem e defende ser necessário delimitar precisamente a área sub judice antes de promover a sua desocupação. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] 1. A concessão de efeito suspensivo liminarmente ao presente agravo, suspendendo a decisão agravada que determinou a desocupação forçada; 2. A reforma da decisão agravada, reconhecendo a aquisição de boa-fé pelo Agravante e a validade de sua posse; 3. Suspensão imediata do cumprimento de sentença: Que a ordem de desocupação seja suspensa até que sejam realizados estudos detalhados sobre a área, permitindo a adequada avaliação da viabilidade prática e dos impactos sociais do cumprimento da decisão; 4. Subsidiariamente, caso não deferido o item 2, a conversão em perdas e danos, assegurando a justa indenização ao exequente, sem prejuízo à dignidade do executado, com a realização de estudos para estimativa do valor; 5. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja concedido prazo de +60 dias para cumprimento voluntário da ordem, resguardando os direitos fundamentais do Agravante e de sua família; 6. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Há duas questões em discussão: (i) se é possível rediscutir a titularidade do imóvel diante do trânsito em julgado da sentença; e (ii) se a desocupação do imóvel deve ser suspensa em razão de impactos ambientais, sociais e econômicos alegados pelo agravante. Em um juízo de cognição sumária, não identifiquei motivos para alterar o entendimento do Juízo de 1o Grau. Explico. O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da titularidade do imóvel, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, como a ordem de reintegração de posse se fundamenta na coisa julgada, cuja eficácia é imutável, não se pode mais questionar direitos dominiais ou a validade da posse. Quanto às alegações relativas a impactos ambientais, sociais e econômicos, bem como a pretensão de conversão em perdas e danos, tenho que não possuem aptidão para suspender ou modificar o cumprimento da ordem judicial, que se dá em estrita observância à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator